Tribunal: STF
Processo: ARE 1586667
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IRREGULARIDADE EM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SEGURADO OBRIGATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO. APLICAÇÃO DO TEMA 349/TNU. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Recurso contra sentença proferida em Juizado Especial Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Repercussão da constatação de irregularidade de contribuições de segurado obrigatório quanto à manutenção da própria condição de segurado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
É segurado, ordinariamente, quem contribui para a previdência social, sendo a qualidade de segurado verificada no instante em que satisfeitas as condições de fato juridicamente escolhidas para o usufruto do benefício. A lei prevê, adicionalmente, hipóteses em que a qualidade de segurado é mantida além da última contribuição vertida, o que se alcunho de "período de graça". Prescreve a lei de regência que mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Estabelece, ademais, que o segurado que deixar de exercer atividade remunerada manterá a qualidade por 12 (doze) meses, prazo que será prorrogado para 24 (vinte e quatro) meses quando o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete perda da qualidade de segurado, prevendo outros doze meses de acréscimo em caso de desemprego. Cabe observar que "O pagamento de mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado, garante o direito à prorrogação do período de graça, previsto no parágrafo 1º, do art. 15 da Lei 8.213/91, mesmo nas filiações posteriores àquela na qual a exigência foi preenchida, independentemente do número de vezes em que foi exercido (Tema 255, Índice de Representativos da TNU).
Quanto à contagem de períodos para obtenção de benefícios no âmbito do Regime Geral, estabelece o atual texto constitucional que "O segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições". (Art. 195, par. 140 da Constituição Federal, com redação da Emenda Constitucional 103/2019). Quanto à contagem recíproca, nos termos da ordem constitucional vigente, "Considera-se nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida por regime próprio de previdência social com contagem recíproca do Regime Geral de Previdência Social mediante o cômputo de tempo de serviço sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável, à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias" (Art. 25, par. 3º da Emenda Constitucional 103/2019).
Carência, conforme expressa previsão legal, é um "número mínimo de contribuições" ou seja uma fração juridicamente qualificada do tempo de contribuição, não se havendo falar, sem ofensa direta à lógica jurídica ou, minimamente, sem criação de período ficto, em possibilidade de cômputo para fins de carência de período que não pode ser computado como tempo de contribuição. Por essa razão, aliás, não havia exemplo de período que pudesse ser computado para carência e não como tempo de contribuição.
Destarte, a Turma Nacional de Uniformização consignou, em redação de tema representativo, que, embora sejam institutos diversos, a carência é, de fato, uma qualificação de contribuições: "1. Tempo de contribuição e carência são institutos distintos. 2. Carência condiz com contribuições tempestivas. 3. O art. 18 da EC 103/2019 não dispensa a carência para a concessão de aposentadoria" (Tema 358/TNU).
O voto condutor do tema, ademais, deixa claro os contornos que orientam a compreensão dos institutos: "Consoante o mandamento constitucional, dentre os requisitos que o legislador ordinário estabeleceu para o gozo dos benefícios (salvo exceções expressamente previstas), encontra-se a carência. Em conformidade com o disposto no art. 24, da Lei 8.213/91, o período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Segundo o art. 254, da citada Lei, a concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência: II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais. A seguir, no art. 27, encontra-se dispositivo que trata sobre o cômputo da carência: Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições: (...) II - realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13. 5. De acordo com Daniel Machado da Rocha: Neste comando legal jaz uma norma protetiva do sistema, impondo um período mínimo durante o qual o obreiro, cuja qualidade de segurado foi adquirida, não poderá usufruir de determinados benefícios, a fim de se preservar o sistema de previdência social, essencialmente contributivo, daqueles que só acorrem a ele quando atingidos pelo risco social. 6 O instituto da carência objetiva, portanto, a salvaguarda do sistema de previdência, de modo que ele se retroalimente no tempo, em especial afastando o gozo dos benefícios daqueles contribuintes que acorrem a ele somente quando atingidos pelo risco social ou mesmo quando próximos de completar alguns dos requisitos dos benefícios programáveis (como as aposentadorias). Conforme ensinam Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari 7: Durante o período de carência, o beneficiário ainda não tem direito à prestação previdenciária. Como se cogita de Previdência, isto é, cobertura de danos futuros e incertos, e não de seguridade, que seria a atividade de amparo a qualquer manifestação de necessidade decorrente de risco social, a presença do dano no próprio momento da vinculação distorceria a finalidade do sistema e levaria a Previdência Social a tornar-se uma instituição de caráter assistencial".
Também o voto proferido no julgamento do Tema 349/TNU, ainda que trate este de questão diversa, mas complementar, reafirma a distinção e aplicabilidade do texto constitucional, que qualificou a carência quanto aos benefícios programáveis: "A contribuição, portanto, não é um antecedente lógico da filiação, mas sim, um consectário da relação jurídico-previdenciária. O Decreto em epígrafe, por conseguinte, inverteu a lógica das relações previdenciárias dos segurados obrigatórios. E o fez sem qualquer substrato legal ou constitucional. Demais disso, a redação do § 14 do art. 195 da CF/88, acrescentado pela EC 103/2019 é de clareza solar, pois alude exclusivamente a tempo de contribuição, ou seja, preordena-se a reger os benefícios programados que possuem como requisito de acesso o tempo de contribuição. Assim, seja sob o enfoque constitucional - filiação compulsória ao RGPS e delimitação da exigência de piso mínimo contributivo apenas para cômputo de tempo de contribuição - seja pelo prisma infraconstitucional - conceitos jurídicos definidos na Lei 8.213/91 - depreende-se que o Decreto nº 10.410/2020 exorbitou da função regulamentar, pois para além de inovar no ordenamento jurídico, invadindo seara de conformação de incumbência do Poder Legislativo, também subverteu a finalidade precípua da Previdência Social, qual seja, a de salvaguardar os trabalhadores e seus dependentes cuja atividade implica filiação automática e obrigatória, das contingências sociais, notadamente, os infortúnios não programáveis, a exemplo de doença e morte" (destaques de momento).
Cumpre atentar, todavia, que não há vedação constitucional ou legal para a regularização de contribuições para fins de manutenção de qualidade de segurado, havendo, mesmo, autorização inserida na legislação previdenciária, consoante previsão do Art. 19E do decreto 3048/1999, que autoriza os ajustes de complementação, utilização e agrupamento a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou, ainda, solicitados por seus dependentes para fins de reconhecimento de direito para benefício a eles devidos até o dia quinze do mês de janeiro subsequente ao do ano civil correspondente, indo no mesmo sentido inúmeros precedentes judiciais, a exemplo do Tema 286/TNU: "Para fins de pensão por morte, é possível a complementação, após o óbito, pelos dependentes, das contribuições recolhidas em vida, a tempo e modo, pelo segurado facultativo de baixa renda do art. 21, §29, II, 'b', da Lei 8.212/91, da alíquota de 5% para as de 11% ou 20%, no caso de não validação dos recolhimentos".
Há, portanto, apenas necessidade de complementação das contribuições, para fins de regularização da qualidade de segurado, se o segurado era responsável pelo recolhimento destas, na medida em que, sendo contributivo o sistema previdenciário, a contribuição antecede o recebimento dos benefícios.
A distinção foi referendada pela TNU na tese elaborada para o precedente: "O recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88" (Tema 349/TNU).
Portanto, a qualidade de segurado mantém-se a despeito da irregularidade eventualmente existente nas contribuições.
No caso, verifica-se que a insurgência limita-se à suposta ausência de qualidade de segurado, pois o auxílio-doença independente de carência em se tratando de neoplasia maligna.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111/STJ. 

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente